Tribunal: TJMT
Processo: 1043776-79.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043776-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. SEGREDO DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, indeferiu pedido de tramitação sob segredo de justiça, formulado por sindicato autor, sob o fundamento de que a publicidade constitui regra no processo, admitindo-se o sigilo apenas nas hipóteses legais.

2. O agravante sustenta que a execução envolve grande número de substituídos processuais, com potencial exposição de dados pessoais e sensíveis, inclusive informações aptas a viabilizar fraudes, requerendo a decretação de segredo de justiça. O Município agravado pugna pela manutenção da decisão, invocando o princípio da publicidade e a possibilidade de restrição pontual de documentos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento de sentença de natureza coletiva que envolve a circulação de dados pessoais de numerosos beneficiários, é cabível a decretação de segredo de justiça, à luz do art. 189 do CPC, em ponderação com o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais.

III. Razões de decidir

4. A publicidade processual constitui regra estruturante do sistema jurisdicional, com fundamento no art. 5º, inc. LX, e no art. 93, inc. IX, da CF/1988. Não possui, contudo, caráter absoluto, admitindo restrições quando necessárias à proteção de direitos fundamentais de igual hierarquia, como a intimidade, a vida privada e o sigilo de dados (CF/1988, art. 5º,
incs
. X e XII).

5. O art. 189 do CPC autoriza o segredo de justiça quando constarem dos autos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. A interpretação sistemática do dispositivo impõe diálogo com a Lei nº 13.709/2018, que consagra os princípios da necessidade, da segurança e da prevenção no tratamento de dados pessoais.

6. Em cumprimento de sentença coletiva, com potencial inserção de dados identificadores, financeiros e bancários de numerosos substituídos, a publicidade irrestrita amplia o risco concreto de utilização indevida dessas informações, inclusive para práticas fraudulentas reconhecidas institucionalmente. A dimensão coletiva do feito intensifica o espectro de vulnerabilidade, recomendando medida estrutural de mitigação de risco.

7. A possibilidade de sigilo pontual por documento não se revela suficiente, no contexto de elevada circulação de dados, para assegurar proteção eficaz. A restrição de acesso ao feito às partes e a seus procuradores mostra-se medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, preservando o controle jurisdicional e institucional sem expor terceiros titulares de dados a risco desarrazoado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e decretar o segredo de justiça nos autos de origem, com restrição de acesso às partes e respectivos procuradores.
Tese de julgamento:
“1. É cabível a decretação de segredo de justiça em cumprimento de sentença coletiva que envolva a circulação de dados pessoais de numerosos beneficiários, quando evidenciado risco concreto à intimidade e à segurança dos titulares. 2. A proteção de dados pessoais, em diálogo com o art. 189 do CPC e com a Lei nº 13.709/2018, autoriza a restrição de publicidade como medida proporcional e necessária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva.

Conforme documentado nos autos, o sindicato agravante requereu, na origem, a atribuição de segredo de justiça ao feito executivo, ao argumento de que a tramitação pública do processo estaria expondo dados pessoais de inúmeros substituídos processuais, inclusive informações sensíveis e dados aptos a viabilizar práticas fraudulentas, notadamente golpes perpetrados mediante utilização indevida de informações extraídas de processos judiciais.

O Juízo de primeiro grau, todavia, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a publicidade constitui regra no ordenamento jurídico-processual, sendo o sigilo medida excepcional, aplicável apenas nas hipóteses legalmente previstas. Assentou que não restou demonstrada, de forma concreta e individualizada, situação apta a justificar a restrição da publicidade, destacando, ainda, que eventual juntada de documentos com conteúdo sensível poderia ser realizada sob sigilo específico, sem necessidade de decretação de segredo de justiça para a integralidade do feito.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsidera a dimensão coletiva da demanda e o volume de dados pessoais envolvidos no cumprimento de sentença, circunstância que ampliaria sobremaneira o risco de exposição indevida e de utilização fraudulenta das informações constantes dos autos. Argumenta que a Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como a proteção de dados, e que o Código de Processo Civil admite a tramitação sob segredo de justiça quando presentes dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Invoca, ainda, a disciplina da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, defendendo a necessidade de adoção de medidas preventivas aptas a resguardar os direitos dos substituídos.

Requereu, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão interlocutória, com a decretação do segredo de justiça no processo de origem.

O Município agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão combatida. Sustenta que a publicidade dos atos processuais constitui garantia constitucional e instrumento de transparência, especialmente em demandas que envolvem a Fazenda Pública. Aduz que a alegação de risco de golpes não se mostra suficiente para afastar a regra da publicidade, tratando-se de argumento genérico e desprovido de comprovação específica. Afirma, ainda, que o sistema processual eletrônico permite a restrição pontual de acesso a documentos sensíveis, o que tornaria desnecessária a imposição de sigilo integral ao feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, ressaltando que a controvérsia demanda ponderação entre o princípio da publicidade e a proteção de dados pessoais, sobretudo em processos de natureza coletiva que envolvem grande número de beneficiários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão demanda uma leitura que não se aprisione a uma compreensão meramente formal da publicidade processual. É certo que a publicidade constitui regra estruturante do processo, conectada à transparência e ao controle social da jurisdição. Todavia, igualmente é certo que tal regra não é absoluta, pois convive, no próprio desenho constitucional e legal, com hipóteses de restrição destinadas a resguardar direitos fundamentais de envergadura equivalente, dentre os quais se destacam a intimidade, a vida privada e o sigilo de dados.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, incisos X e XII, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados, conferindo densidade normativa suficiente para exigir do Poder Judiciário, na condução do processo, postura ativa de proteção contra exposições desnecessárias e desproporcionais de informações pessoais. Em sede infraconstitucional, o Código de Processo Civil prevê, no art. 189, que os atos processuais são públicos, mas excepciona essa regra quando o exigir o interesse público ou social e, também, quando constarem dos autos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.

É precisamente aqui que se encontra o ponto de inflexão do caso concreto. Conforme documentado nas razões recursais e destacado na manifestação ministerial, não se trata de um feito individual com dados restritos a um único jurisdicionado, mas de cumprimento de sentença que deriva de atuação coletiva, com potencial inserção e circulação de informações de numerosos substituídos, incluindo dados identificadores e elementos de natureza econômica e bancária, que, se expostos de forma irrestrita, ampliam o espectro de vulnerabilidade do grupo. A parte agravante sustenta que a publicidade irrestrita favorece a ação de golpistas que se utilizam de informações públicas para fraudes, mencionando, inclusive, campanhas institucionais de conscientização acerca do chamado “golpe do falso advogado”.

De outro lado, o agravado insiste que a alegação seria genérica e que a transparência, sobretudo em execuções envolvendo verbas públicas, funcionaria como mecanismo de controle e fiscalização, não sendo a LGPD fundamento para sigilo absoluto de processos que contenham dados pessoais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a solução juridicamente adequada exige ponderação e aplicação do critério da proporcionalidade, em suas vertentes de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Sob o ângulo da interpretação literal e gramatical, o art. 189 do CPC já autoriza o segredo de justiça quando constarem dados protegidos pela intimidade. Esse suporte normativo, porém, ganha maior clareza quando submetido à interpretação sistemática, pois o processo civil contemporâneo não pode ser lido em compartimentos estanques: a disciplina da publicidade deve dialogar com o bloco constitucional de proteção de dados e com a disciplina específica trazida pela Lei nº 13.709/2018, que consagra princípios como necessidade, segurança e prevenção no tratamento de dados, impondo aos agentes de tratamento medidas aptas a protegê-los de acessos não autorizados.

Nessa perspectiva, a teleologia da norma excepcional de sigilo revela-se evidente: impedir que a publicidade processual, concebida como garantia democrática, converta-se, por efeito colateral, em vetor de violação de direitos fundamentais, notadamente quando a utilidade pública da ampla exposição não se mostra imprescindível para a finalidade de controle social e, ao mesmo tempo, se verifica risco concreto de
dano
a terceiros titulares dos dados.

E aqui, diferentemente do que sustenta o agravado, o risco não se apresenta como mera hipótese abstrata. O Ministério Público reconhece a existência de registros de utilização de informações obtidas em processos públicos para aplicação de golpes contra credores, sobretudo idosos ou vulneráveis, ressaltando a atuação institucional da OAB no combate a tais práticas e citando orientação jurisprudencial desta Corte em sentido favorável ao sigilo, quando a marcha executiva exige exposição de dados pessoais sensíveis em contexto coletivo.

O argumento de que o sistema eletrônico permitiria juntadas sigilosas por documento, ainda que tecnicamente pertinente em tese, não neutraliza o problema central.

A experiência forense demonstra que a circulação e replicação de informações pode ocorrer por múltiplos meios, inclusive por erro humano, indexação indevida, acesso por terceiros e compartilhamentos não controlados. Em processos com inúmeros beneficiários, esse risco se intensifica, porque aumenta a quantidade de dados, de atos de juntada e de potenciais pontos de exposição. A tutela jurisdicional efetiva, nesse contexto, não se satisfaz com soluções apenas formais; exige medida que reduza o risco de forma estrutural, restringindo o acesso aos autos às partes e procuradores, sem prejuízo dos controles internos e da fiscalização institucional cabível.

O silogismo decisório, portanto, pode ser assim enunciado. Premissa maior: quando o processo contém dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade e sua publicidade irrestrita se mostra capaz de acarretar risco concreto à privacidade e à segurança dos titulares, a lei processual autoriza o segredo de justiça, compatibilizando publicidade e proteção de direitos fundamentais. Premissa menor: no caso, trata-se de cumprimento de sentença de natureza coletiva, com potencial exposição de dados pessoais e sensíveis de numerosos credores, havendo indicação de risco concreto de utilização indevida dessas informações para golpes, circunstância reconhecida e valorada pelo
Parquet
. Conclusão: deve ser reformada a decisão agravada para decretar o segredo de justiça, como medida necessária e proporcional.

Não se ignora, por evidente, a relevância do princípio da publicidade e a preocupação do agravado quanto ao controle social, especialmente em demandas envolvendo o Poder Público. Entretanto, a decretação de sigilo ora reconhecida não importa supressão do controle jurisdicional nem invisibilidade do processo para as instituições legitimadas; trata-se, isto sim, de delimitação de acesso ao público em geral, preservando-se o núcleo de transparência compatível com a tutela de dados pessoais, sobretudo de terceiros titulares que, embora beneficiários, não podem ser convertidos em alvo fácil de práticas criminosas por exposição evitável.

Em síntese, a providência de atribuição de segredo de justiça, com restrição de acesso às partes e procuradores, apresenta-se adequada para mitigar risco real; necessária porque alternativas menos gravosas não demonstram igual efetividade no contexto coletivo; e proporcional em sentido estrito, pois o benefício de proteção de direitos fundamentais supera a restrição pontual à publicidade externa, mantendo-se
incólume
a atividade jurisdicional e o acesso das partes aos atos processuais.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e decretar o segredo de justiça nos autos de origem, determinando a restrição de acesso ao feito às partes e a seus respectivos procuradores, com a anotação correspondente no sistema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026